Tribunal: TJSP
Processo: 1008900-29.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FRAUDE MEDIANTE ANÚNCIO VEICULADO NA OLX – Veículo anunciado por terceiros em sítio eletrônico de propriedade da ré – Autor que efetuou o pagamento integral do preço, não mais conseguindo contato com os supostos vendedores – Ausência de responsabilidade do prestador de serviços, que apenas disponibiliza sua plataforma digital para veiculação

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FRAUDE MEDIANTE ANÚNCIO VEICULADO NA OLX – Veículo anunciado por terceiros em sítio eletrônico de propriedade da ré – Autor que efetuou o pagamento integral do preço, não mais conseguindo contato com os supostos vendedores – Ausência de responsabilidade do prestador de serviços, que apenas disponibiliza sua plataforma digital para veiculação de anúncios – Responsabilidade da proprietária do veículo que tampouco restou configurada, tendo sido vítima de golpe perpetrado contra ambos - Ademais, conduta descuidada do autor, que deixou de adotar cautelas mínimas durante as tratativas, culminando com a transferência integral do valor acordado em conta de terceira pessoa estranha ao negócio, antes mesmo do recebimento do bem – RECURSO IMPROVIDO, com observação.